Tribunal: TJSP
Processo: 2074429-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de reintegração de posse já julgada em definitivo em proveito da parte embargante - Decisão judicial que ordenou a reintegração que é mero cumprimento do que se decidiu no Tribunal anteriormente - Coisa julgada - Imutabilidade do que foi decidido em caráter definitivo - Reintegração de posse já realizada quando da derradeira insurgência da parte executada -

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de reintegração de posse já julgada em definitivo em proveito da parte embargante - Decisão judicial que ordenou a reintegração que é mero cumprimento do que se decidiu no Tribunal anteriormente - Coisa julgada - Imutabilidade do que foi decidido em caráter definitivo - Reintegração de posse já realizada quando da derradeira insurgência da parte executada - Situação de fato irreversível, já entregue a posse do imóvel a quem a ele tem direito - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido e recurso de embargos de declaração não conhecido por prejudicado, já conhecida a questão no âmbito do recurso principal de forma exauriente.